Tribunal: TJMT
Processo: 0044461-21.2016.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
REQUERIDO(S):
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 44461/2016
Data de Julgamento: 12-08-2021

E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS “EM NUNC” – NECESSIDADE – AÇÃO PROCEDENTE.
“A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (STF - ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020).
Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos ex nunc ao decisum.

REQUERENTE(S):
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
REQUERIDO(S):
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Órgão Especial:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 98º, §1º, incisos II e III, bem como da tabela C, exceto os itens 3.4, 3.5 e 3.6; Tabela D, quanto aos itens 4.6 até 4.6.3.8 e itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008.
Na petição inicial, sustenta o Requerente que “na modificação promovida pela Lei Estadual nº 9067, de 23 de dezembro de 2008, a Taxa de Segurança Pública (TASEG), até então já existente, sofreu reformulação significativa, bem como foi instituída também a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)”, afrontando diretamente a regra prevista no art. 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso, e o art. 145, II da Constituição Federal, por não se amoldarem aos requisitos constitucionais para a instituição de Taxas.
Cita que a Lei n. 9067/2008 acrescentou o anexo único à Lei Estadual n. 4547/1982, disciplinando quais espécies de atividades irão incidir as citadas Taxas.
Alega que o ente público, ao dispor sobre a cobrança de Taxa, “deve se atentar às regras estabelecidas na Constituição, devendo a espécie tributária resultar do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material”.
Aduz que “a segurança pública consiste em atividade indivisível, devida a todos os cidadãos e que não pode vir a ser especificada para cada contribuinte”, razão pela qual não poderia ser cobrada através de Taxa, sendo que “para a remuneração desse tipo de serviço público os contribuintes efetuam o pagamento de impostos”.
Requer seja declarada a inconstitucionalidade do Art. 98º, §1º, incisos II e III, bem como da tabela C, exceto os itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008.
Não houve pedido de medida cautelar.
Os Requeridos, Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apresentaram informações, asseverando, em suma, a legalidade da Lei, bem como, em eventual reconhecimento de inconstitucionalidade, que esta seja realizada com efeitos “ex nunc”, a salvaguardar o Erário.
O Ministério Público ratificou os termos da inicial.
É o relatório. Inclua-se em pauta.

PARACER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTONIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTA/RELATORA)
Egrégio Órgão Especial:
Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 98º, §1º, incisos II e III, bem como da tabela C, exceto os itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008.
Para melhor compreensão transcrevo a Lei com sua redação original e posteriores alterações, ora questionadas, vejamos:

Redação original:

SEÇÃO II
Da Taxa de Segurança Pública

Artigo 98 – A Taxa de Segurança Pública é devida pela utilização de serviços específicos e divisíveis, prestados pelo Estado, constantes do Regulamento, em órgãos de sua administração ou colocados à disposição de pessoa física ou jurídica cujas atividades exijam do Poder Público Estadual, permanente vigilância policial ou administrativa, visando a preservação da segurança, tranqüilidade, ordem pública, costumes e garantias oferecidas ao direito de propriedade.

Redação dada pela Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008:

Seção II
Da Taxa de Segurança Pública (TASEG)
Subseção I
Da Incidência Tributária

Art. 98 A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos: (Alterado o conteúdo do art. 98 pela Lei 9.067/08)
I - fiscalização, ressalvadas as prerrogativas dos Arts. 144 e 145, da Constituição Federal;
II - serviços diversos: utilização, efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis relacionados à segurança pública.

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:
I - a emissão, a requerimento do contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;
II - os serviços requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;
III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para atividades econômico-sociais;
IV - a utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;
§ 2º Os casos de incidência tributária expressos neste artigo não excluem a cobrança de taxas de serviços ou de fiscalização decorrentes da realização de outros eventos relacionados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não consignados neste artigo e previstos em Anexo desta lei.

ANEXOS ALTERADOS:

Tabela C

Taxa de Segurança Pública sobre Prestação de Serviços de Competência da Polícia Militar

Item
Discriminação
Quantidade (UPF-MT)

Por vez/ unidade/ folha
Por dia
Por ano

3
Taxa de Segurança Pública sobre prestação de serviço eventual de competência da Polícia Militar

3.1
Segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas (congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral)

3.1.1
Vistoria técnica prévia em eventos de qualquer natureza que envolvam reunião ou aglomeração de pessoas, inclusive congressos, seminários, convenções, encontros, feiras, exposições, promoções culturais, esportivas e de lazer em geral, com emprego de Policial Militar e de veículos operacionais
1

3.1.2
Presença da força policial preventiva, com emprego exclusivamente de Policial Militar
0,5

3.1.3
Emprego de Viatura policial - patrulhamento básico
1

3.1.4
Moto-patrulha (Motocicleta)
1

3.1.5
Microônibus ou Van
5

3.1.6
Ônibus
7

3.1.7
Transporte Especializado (caminhão)?
7

3.1.9
Tático Móvel
2

3.2
Outras situações em que o interesse particular do solicitante predomine sobre o interesse público

3.2.1
Prevenção com equipamentos de alarmes instalados nas dependências da Polícia Militar por unidade instalada

25

3.2.2
Prevenção com equipamentos de alarmes instalados nas dependências da Polícia Militar por disparo de alarme falso
2

3.2.3
Apoio a empresas privadas em serviços de segurança de natureza privada

10

3.3
Apoio logístico no atendimento a ocorrências e solicitações classificadas nos subitens 3.2.1 a 3.2.3, com emprego de Policial Militar e de veículos operacionais, conforme o(s) tipo(s) utilizado(s), idêntico aos itens 3.1.3. a 3.1.10

3.4
Expedição de certidões de qualquer natureza, conforme tabela A

3.5
Situações relacionadas com o policiamento do trânsito

3.5.1
Permanência de veículos apreendidos nas unidades policiais militares, relativo ao policiamento do trânsito urbano e rodoviário, após notificação do proprietário

0,25

3.6
Apresentação da Banda

3.6.1
Na grande Cuiabá
15

3.6.2
Em outros municípios
20

Tabela D

Taxa de Segurança Pública sobre prestação de serviços eventuais de competência do Corpo de Bombeiros Militar

Item
Discriminação
Quantidade (UPF-MT)

Por vez/ unidade/ folha/hora homem

4
Taxa de Segurança Pública sobre prestação de serviço eventual de competência do Corpo de Bombeiros Militar

4.1
Vistoria técnica em ocupação

4.1.1
Residencial Multifamiliar, com área que não ultrapasse 100m2
1

4.1.2
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,003

4.1.3
Educacional, Cultura Física, Serviço de Saúde e Institucional com área que não ultrapasse 100m2.
1

4.1.4
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,005

4.1.5
Comercial, Serviço de Hospedagem, Serviço Profissional, Local de Reunião de Público, Serviço Automotivo e assemelhado com área que não ultrapasse 100m2
1

4.1.6
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,007

4.1.7
Indústria, Depósito, Especial, Agroindústria.Comércio, Indústria, Depósito e Serviços que explorem derivados de petróleo e explosivos com área que não ultrapasse 100m2
2

4.1.8
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,008

4.1.9
Vistorias em lojas e salas inseridas em condomínios possuidores do alvará de prevenção contra incêndio e pânico dentro do prazo de validade, por metro quadrado, assegurando o valor mínimo de 01 UPFMT
0,0015

4.2
Vistoria técnica para shows e eventos similares

4.2.1
Em áreas que não ultrapassem 250 metros quadrados
2

4.2.2
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,008

4.3
Análise de processos de segurança contra incêndio e pânico em ocupação com direito a dois retornos por notificação de erros ou falhas na sua elaboração

4.3.1
Residencial Multifamiliar, com área que não ultrapasse 100m2
2

4.3.2
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,01

4.3.3
Educacional, Cultura Física, Serviço de Saúde e Institucional com área que não ultrapasse 750m2.
3

4.3.4
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,013

4.3.5
Comercial, Serviço de Hospedagem, Serviço Profissional, Local de Reunião de Público, Serviço Automotivo e assemelhado com área que não ultrapasse 750m2
4

4.3.6
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,02

4.3.7
Indústria, Depósito, Especial, Agroindústria.Comércio, Indústria, Depósito e Serviços que explorem derivados de petróleo e explosivos com área que não ultrapasse 750m2
10

4.3.8
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,035

4.3.9
Outras análises de processos de prevenção contra incêndio e pânico em ocupações não enquadradas nos itens anteriores, em áreas que não ultrapasse 750m2
10

4.3.10
Por metro quadrado excedente à área mencionada no item anterior
0,035

4.3.11
Reanálise, a partir da quarta análise do mesmo projeto por metro quadrado
0,008

4.4
Consulta prévia de processo de segurança contra incêndio e pânico

4.4.1
Referente à área de até 750m2
2

4.4.2
Referente à área superior a 750m2
3,5

4.5
Alteração de dados de processos de segurança contra incêndio e pânico em ocupação

4.5.1
Sem ampliação da área
3

4.5.2
Alteração de razão social/pessoa física e/ou CNPJ/CPF
0,5

4.5.3
Modificação/Atualização de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico
1

4.5.4
Substituição de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico
1

4.6
Prevenções Operacionais de Combate a Incêndio, Salvamento e Atendimento Pré-Hospitalar em rios, lagos, piscinas, shows, feiras, eventos esportivos

4.6.1
Análise e elaboração prévia do plano de preventivo, com emprego de Bombeiro Militar e/ou de veículos operacionais
1

4.6.2
Presença preventiva com emprego somente de Bombeiro Militar
1

4.6.3
Presença preventiva, com emprego de Bombeiro Militar e de veículos ou embarcações operacionais, conforme (o) tipo(s) utilizado(s), por período de até 4 horas

4.6.3.1
ABT/ AHQ / AT
23

4.6.3.2
AEM / Auto Plataforma
25

4.6.3.3
ABS / ABSL / APP / AR
27

4.6.3.4
Unidade Resgate
60

4.6.3.5
Unidade de Suporte Avançado
80

4.6.3.6
Unidade de Resgate e Salvamento Avançado
90

4.6.3.7
Outras viaturas operacionais não enquadradas nos itens anteriores
27

4.6.3.8
Por hora de serviço excedente nos itens 3.6.3.1 a 3.6.3.7
2

4.7
Outras situações em que o interesse particular do solicitante predomine sobre o interesse público

4.7.1
Segundas vias e seguintes de documentos
0,25

4.7.2
Emissão de novo alvará de prevenção contra incêndio e pânico por mudança de razão social, pessoa física ou jurídica, CNPJ, CPF e endereço
1

4.7.3
Busca de processo de prevenção contra incêndio e pânico
1

4.7.4
Credenciamento de Pessoas Jurídicas
4

4.7.5
Credenciamento de Pessoa Física
2

4.7.6
Renovação de Credenciamento
1

4.7.7
Uso de praça de esportes ou campo de futebol, por um período de duas horas

4.7.7.1
Período diurno
3

4.7.7.2
Período noturno
5

4.7.8
Corte ou poda de árvore que não ofereça iminente perigo: por árvore (a prestação do serviço constante neste item fica condicionada ao prévio atendimento das legislações ambientais por parte do contribuinte) 4

4.7.9
Parecer Técnico
1

4.7.10
Informação Técnica
0,5

4.7.11
Busca e/ou retirada de objetos particulares submersos ou em locais de difícil acesso, por hora de serviço
4

(...)

Tabela F
Taxa de segurança pública (TASEG) gerada pelo poder de polícia
Item
Discriminação
Quantidade UPF-MT

Por vez/ unidade/ folha
Por mês
Por ano
6
Taxa de segurança Pública gerada pelo poder de polícia
6.1
Empresa locadora de veículo

2

6.2
Estacionamento de veículos

2

6.3
Empresa de comércio de jóias, pedras ou metais preciosos

2
10
6.4
Empresas fornecedoras ou instalação de alarmes residenciais

2

6.5
Empresas fornecedoras ou instalação de alarmes para veículos

1,5

6.6
Empresas confeccionadoras de chaves e especializadas em consertos de fechaduras, portões eletrônicos, empresas de segurança pessoal e patrimonial

1
10
6.7
Alto-falantes móveis e fixos, para propaganda em geral ou diversões

1
10
6.8
Locadora de mídias para vídeo-cassete, CD, DVD.

1
10
6.9
Bailes públicos e populares, com cobrança de ingressos, mesas ou convites, festas juninas, baile de carnaval, brincadeira dançante ou música mecânica
2

6.10
Clube sócio-recreativo, sociedade privada, associação recreativa, casas de boliche, bocha e congêneres

1
10
6.11
Academias de danças, ginástica, lutas, tiro ou similares

1
10
6.12
Bares, lanchonetes, pizzarias, boates, whiskarias, conveniências e similares onde se vende bebida alcoólica

1
10
6.13
Cinemas de todos os tipos

1
10
6.14
Circos, concertos, parques de diversões, recitais, teatros e outros espetáculos com cobrança de entradas - alvará por dia de apresentação
1

6.15
Sauna de todos os tipos

1
10
6.16
Restaurantes e pensões
6.16.1
Nos municípios de até 100.000 habitantes

1
10
6.16.2
Nos municípios acima de 100.000 habitantes

1,5
12
6.17
Hotéis
6.17.1
Classificados na EMBRATUR
6.17.1.1
Cinco estrelas

48
6.17.1.2
Quatro estrelas

44
6.17.1.3
Três estrelas

40
6.17.1.4
Duas estrelas

36
6.17.1.5
Uma estrela

28
6.17.2
Não classificados na EMBRATUR
6.17.2.1
Nos municípios de até 100.000 habitantes

12
6.17.2.2
Nos municípios acima de 100.000 habitantes

10
6.18
Motéis
6.18.1
Com até 12 apartamentos

1
10
6.18.2
De 13 a 24 apartamentos

2
20
6.18.3
Com mais de 24 apartamentos

3
30
6.19
Jogos de habilidade através de máquinas ou aparelhos elétricos, eletrônico ou manual, fliperama, bilhareto ou bilhar americano. Mesa de futebol, diversões eletrônicas em geral, explorado por pessoas física ou jurídica, lan-house e similares

1
10
6.20
Luta livre, box ou similares, corrida de cavalo, corrida de automóveis, motos, kart e congêneres, com entrada paga - alvará por espetáculo

2
6.21
(Renumerado pela Lei 10.287/15)
Parques de patinação ou similares

5

6.22
(Renumerado pela Lei 10.287/15)
Shows artísticos em estádio, ginásio esportivo e similares

15

Taxa de segurança contra incêndio gerada pela utilização potencial do serviço

Item
Discriminação
Quantidade (UPF-MT)

Pagamento anual
7
Taxa de segurança contra incêndio gerada pela utilização potencial do serviço
7.1
Coeficiente de Risco de Incêndio das edificações, instalações e locais de
riscos comerciais e industriais a que se referem os incisos I e II do §3° do
Art. 2° desta Lei, em mega joule (MJ)
7.1.1
De 30.001 a 40.000
3
7.1.2
De 40.001 a 60.000
4
7.1.3
De 60.001 a 80.000
6
7.1.4
De 80.001 a 200.000
8
7.1.5
De 200.001 a 400.000
15
7.1.6
De 400.001 a 600.000
24
7.1.7
De 600.001 a 1.200.000
34
7.1.8
De 1.200.001 a 2.000.000
40
7.1.9
De 2.000.001 a 4.000.000
50
7.1.10
De 4.000.001 a 8.000.000
62
7.1.11
De 8.000.001 a 12.000.000
74
7.1.12
Acima de 12.000.000
74
7.1.13
Na hipótese de Coeficiente de Risco de Incêndio acima de 12.000.000 MJ, serão acrescentadas 3,00 UPFMT para cada 1.000.000 MJ ou fração adicionais.

Extrai-se dos autos que o Requerente se insurge contra três tipos de instituição de TAXA, a saber:
·TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA GERADA PELO PODER DE POLÍCIA, TASEG - ART. 98, §1º, INCISOS II E III E TABELA F DA LEI N. 4547/1982 COM REDAÇÃO DA LEI 9067/2008;
·TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETÊNIA DA POLÍCIA MILITAR - TABELA C DA LEI N. 4547/1982 COM REDAÇÃO DA LEI 9067/2008;
·TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS - TABELA D DA LEI N. 4547/1982 COM REDAÇÃO DA LEI 9067/2008;

Pois bem. A cobrança da Taxa é autorizada pelo art. 145, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...)
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição."

A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 149, inciso II, em simetria com o citado dispositivo da Carta Magna, estabelece:

"Art. 149. O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição, poderão instituir os seguintes tributos: (...):
(..)
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição".

Por sua vez, o art. 77 do Código Tributário Nacional assim dispõe:

"Art. 77. "As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição"
Parágrafo Único. A taxa não pode ter a base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem nem ser calculada em função do capital das empresas.”

In casu, sustenta o Requerente que na modificação promovida pela Lei Estadual n. 9067, de 23 de dezembro de 2008, a Taxa de Segurança Pública (TASEG), até então já existente, sofreu reformulação significativa, bem como fora instituída a Taxa de Segurança contra Incêndio, o que viola diretamente a regra prevista no art. 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o artigo 145, II da Constituição Federal, por não se amoldarem aos requisitos constitucionais para a instituição de Taxas, posto que Segurança Pública trata-se de serviço indivisível, a ser cobrado através de Imposto.
Forte nessa premissa, requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 98º, §1º, incisos II e III, bem como da tabela C, exceto os itens 3.4, 3.5 e 3.6; Tabela D, quanto aos itens 4.6 até 4.6.3.8 e itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único exceto os itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008.
A matéria não é nova, possui entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, bem como já foi alvo de análise por esta egrégia Corte.
Com efeito, quando do julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade n. 83864/2013 e 11414/2014, de Relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, este Plenário entendeu pela DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 98, §1º, III, da Lei n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, nos termos do voto do relator, que colaciono por oportuno:

“...Enfim, a meu viso, não é possível constatar que interesses coletivos estão a ser protegidos, para que os direitos individuais das empresas possam ser restringidos. Em outras palavras, não se consegue notar em que se baseia o exercício do poder de polícia, para a expedição de alvarás.
Em resumo, entendo, nesta quadra, que o artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, padece de inconstitucionalidade, porquanto previu hipótese de taxa em desacordo com o artigo 145, II, da Lei Mais Alta, ou seja, em razão de exercício de poder de polícia não claramente evidenciado...”

Outrossim, sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal, no julgamento da ADI 2908-SE, o STF assentou que “a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”.
Na sequência, no julgamento do RE 643247, sob o rito da repercussão geral, sedimentou a Corte Suprema que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” (Tema 16).
Outro não é o entendimento deste Sodalício que, inclusive, em recente decisão proferida em sede de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, suspendeu os efeitos do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituiu a TACIN, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 10126716820198110041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Conquanto os posicionamentos acima indicados refiram-se especificamente ao inciso III do parágrafo primeiro do art. 98 da Lei n. Lei Estadual n. 4547/1982 e à Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, o mesmo raciocínio deve ser feito em relação aos demais pontos impugnados pelo Requerente.
Deveras, é cediço que as pessoas políticas poderão instituir TAXA, quando se tratar de exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
Lado outro, o serviço de segurança pública é, via de regra, insuscetível de ser financiado por meio de taxas, dada a impossibilidade – diante de sua natureza universal – de ser prestado de forma individualizada.
Assim, eventual cobrança de taxas pela disponibilização de serviços relacionados à segurança pública demanda que tais serviços sejam passíveis de aproveitamento individual pelos seus beneficiários, o que não ocorre in casu, cuja tributação recai sobre funções inerentes e exclusivas ao próprio Estado, que detém o monopólio legítimo da força, e cuja viabilização decorre da arrecadação de impostos.
Logo, por recair sobre serviço público geral e indivisível, é evidente a ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 98º, §1º, incisos II e III, bem como da tabela C, exceto os itens 3.4, 3.5 e 3.6; Tabela D, quanto aos itens 4.6 até 4.6.3.8 e itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008.
No mesmo sentido, acerca da impossibilidade de cobrança de SEGURANÇA PÚBLICA por meio de TAXA, o Supremo Tribunal Federal assim já decidiu:

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. (ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. REMUNERAÇÃO MEDIANTE IMPOSTO. DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível. Logo, deve ser remunerada mediante imposto. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(RE 964541 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017).”

Por derradeiro, considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, diretamente relacionados à arrecadação do Estado, imperioso se faz modular os efeitos deste decisum, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, a fim de que passem a incidir somente a partir do trânsito em julgado da presente ação.
Por essas razões e fundamentos PROVEJO A AÇÃO para declarar a inconstitucionalidade do art. 98º, §1º, incisos II e III, bem como da tabela C, exceto os itens 3.4, 3.5 e 3.6; Tabela D, quanto aos itens 4.6 até 4.6.3.8 e itens 4.7.7 até 4.7.11, e tabela F, do anexo único, todos da Lei Estadual n. 4547, de 27 de dezembro de 1982, com redação dada pela Lei Estadual n. 9067/2008, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (3º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6ª Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7º Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (9º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (11º Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (12º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO COM EFEITOS EX NUNC, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM HARMONIA COM O PARECER.

Cuiabá, 12 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA